Tribunal: TJDFT
Processo: 0701783-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701783-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO LACERDA COUTO AGRAVADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95. Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, advertindo-se o agravado da imprescindibilidade de profissional habilitado (advogado) para responder ao agravo, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator